Tribunal: TJDFT
Processo: 0720932-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720932-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: SILVIO HUMBERTO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move SILVIO HUMBERTO PEREIRA (proc. no 0057355-47.2010.8.07.0001), consistente, segundo a agravante, na designação de hasta pública do imóvel constituído pelo Lote 4, na quadra CNB 12, Taguatinga Norte/DF, de sua propriedade. Contudo, da atenta leitura dos autos de origem, observo que a agravante apresentou petição naqueles autos com idênticos argumentos e pedidos aos constantes no presente recurso (ID 65815286), sobre os quais o juízo a quo ainda não se manifestou. Ante o exposto e em atenção ao art. 10 do CPC, determino à agravante que indique contra qual decisão interpõe o presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2020 16:08:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator